Tribunal: STF
Processo: RE 571156
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria (documento eletrônico 36).
    O agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia dos autos diz respeito à legitimidade do Ministério Público para ajuizamento de ação que adota o procedimento ordinário previsto no CPC/1973. Não se trata, portanto, de aplicação da jurisprudência do STF quanto à legitimidade do Parquet para ingressar com ação civil pública, já consolidada nos termos do Tema 262 da sistemática de Repercussão Geral (documento eletrônico 44).
    É o relatório.
    Bem reexaminados os autos, verifico que a decisão agravada deve ser reconsiderada a fim de se adotar fundamento diverso, razão pela qual passo a reexaminar o apelo extremo.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAUDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA DO OBJETO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. Não obstante o falecimento do demandante, o que acarreta a perda do objeto da ação, resta evidente que a parte ré deu causa ao ajuizamento do feito, devendo arcar com os encargos sucumbenciais. Necessidade de exame de questões que podem influir no tema (ilegitimidade ativa do Ministério Público, ilegitimidade passiva e a possibilidade de condenação do Estado do Rio Grande do Sul em custas e despesas processuais com condução de Oficial de Justiça).
    LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Sendo a saúde direito de todos e dever do Estado (artigo 196 da Constituição Federal), e considerando-se a função constitucional atribuída ao Ministério Público na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput , da Carta Política), o Órgão Ministerial encontra-se autorizado a postular o fornecimento de medicação ou tratamento médico, inclusive quando há indicativos da gravidade da doença, e evidenciada a urgência da situação trazida a juízo. Preliminar rejeitada.
    CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. Em razão da responsabilidade prevista no artigo 196 da Constituição Federal, a legitimação passiva para a causa consiste na coincidência entre a pessoa do réu e a pessoa de qualquer um ou dos vários entes federativos. A presença de um dos vários legitimados no pólo passivo da relação processual decorre da escolha do demandante, já que todos e qualquer um deles tem o dever de cuidar da saúde e assistência pública na forma do inciso II do artigo 23 da Constituição Federal. Preliminar argüida pelo Estado do Rio Grande do Sul rejeitada.
    MÉRITO. O fornecimento de medicação e custeio de tratamento médico é excepcional a pacientes sem meios econômicos para a aquisição com recursos próprios. Trata-se de direito à vida e à saúde, garantia constitucional e dever do estado. O direito à saúde é assegurado a todos, devendo os necessitados receberem do ente público os medicamentos necessários.
    PAGAMENTO DE CUSTAS PELO ESTADO. CARTÓRIOS ESTAT|ZADOS. DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ISENÇÃO. A isenção do pagamento das custas processuais nos feitos em que restar vencida a Fazenda Pública, prevista no artigo 11, parágrafo único, do Regimento de Custas, aplica-se aos cartórios estatizados, como no caso, só não se estendendo aos cartórios e serventias privatizados, por exegese baseada em conceito restrito de vencimentos. Ademais, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a Fazenda Pública Estadual está dispensada do pagamento com as despesas decorrentes da condução de Oficial de Justiça, como se evidencia das Leis Estaduais nº 7.305/79 e 10.972/97, a primeira modificada, em seu artigo 29, pela Lei Estadual nº 11.873, de 20 de dezembro de 2002.
    Preliminares rejeitadas, apelo parcialmente provido (págs. 1-2 do documento eletrônico 9).
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram acolhidos (documento eletrônico 13).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 127 e 129, III, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ingressar em juízo em defesa de interesses individuais indisponíveis, como é o caso do direito à saúde. Por oportuno, destaco o RE 394.820/SP, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, que ilustra bem a controvérsia:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. SAÚDE. MINISTÉRIO PÚBLICO: LEGITIMIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. 
    I. - O direito à saúde, conseqüência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação em defesa desse direito (C.F., art. 127).
    II. - RE conhecido e provido.
    DECISÃO: - Vistos. A Segunda Câmara de Direito Privado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 178-182), em agravo de instrumento, decidiu pela ilegitimidade ativa do Ministério Público para propositura de ação cautelar (fls. 34-41), ao entendimento de tratar-se de direito individual disponível e não homogêneo a pretendida remoção de menor da UTI para o tratamento de saúde em sua residência, pelo sistema denominado "HOME CARE", em decorrência de contrato de prestação de serviço de saúde privado. 
    Daí o RE interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, às fls. 190-198, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, com alegação de ofensa aos arts. 6º, 127, 129 e 196 da mesma Carta, sustentando, em síntese, tratar-se de direito individual indisponível, motivo por que sua tutela é atribuição do Ministério Público. 
    Admitido o recurso (fls. 215-216), subiram os autos. 
    A Procuradoria Geral da República, em parecer lavrado pelo ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner de Castro Mathias Netto, opinou pelo provimento do recurso (fls. 222-225). 
    Autos conclusos em 08.3.2005. Decido. 
    Assim equacionou a controvérsia o ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner de Castro Mathias Netto: 
    ‘(...) Prima facie, cabe asseverar que os serviços de saúde, enquanto direitos sociais, constituem dimensão das garantias fundamentais do homem, exigindo prestações positivas proporcionadas, direta ou indiretamente, pelo Estado, que, vinculado aos princípios da universalidade e igualdade de acesso às ações que objetivam promover, proteger ou recuperar a saúde, deve intervir em favor dos seus destinatários, que não podem, por razões óbvias, ficar relegados aos interesses econômicos das empresas seguradoras. Em tal contexto, não há falar em direito disponível, caráter que, estabelecido como premissa pelo acórdão recorrido, representa um desfoque de compreensão e torna insubsistentes seus fundamentos. Com efeito, o Ministério Público teve suas atribuições ampliadas pela Constituição Federal de 1988, alçando-se à categoria de instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, o que, a partir de interpretação sistemática do ordenamento, outorga-lhe a legitimidade na defesa do direito fundamental à saúde, cuja inobservância, na espécie, reveste-se de maior gravidade, estando em causa a proteção de um menor, acometido de graves problemas físicos, que imprescindem da tutela requerida - ou seja, do tratamento domiciliar, cujo custeio, de forma ilegal, foi negado pela empresa seguradora. Assim, inserida no próprio conceito de dignidade da pessoa humana, a situação desafia a intervenção do Parquet, que detém legitimidade ativa para pugnar a reparação da lesão constitucional, levada a termo pela recorrida, conduzida, na espécie, por suas pretensões econômicas - estas sim disponíveis e diminutas em relação ao interesse público, consubstanciado no necessário controle estatal das ações e serviços de saúde. Entendendo de modo diverso, o acórdão negou força normativa aos arts. 127 e 129, do Texto Constitucional, devendo ser reformado nesta sede. Do exposto, opina o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pelo provimento do recurso. (...).’ (Fls. 222-225) 
    Está correto o parecer. No julgamento do RE 271.286-AgR/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, decidiu o Supremo Tribunal Federal que ‘o direito à saúde representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida’ e que ‘o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.’ 
    Mais decidiu o Supremo Tribunal, no citado RE 271.286-AgR/RS, que ‘o direito à saúde além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.’ ("DJ" de 24.11.2000) 
    Diante dessa exemplar decisão do Supremo Tribunal Federal acórdão da lavra do eminente Ministro Celso de Mello é lícito concluir que o direito à saúde é direito individual indisponível. No caso, o acórdão recorrido, tendo decidido de forma contrária, é ofensivo ao dispositivo constitucional invocado, C.F., art. 127. Do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento” (grifei). 
    Em igual sentido, o Plenário do STF deu provimento ao RE 248.869/SP, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAR AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FILIAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    1. A Constituição Federal adota a família como base da sociedade a ela conferindo proteção do Estado. Assegurar à criança o direito à dignidade, ao respeito e à convivência familiar pressupõe reconhecer seu legítimo direito de saber a verdade sobre sua paternidade, decorrência lógica do direito à filiação (CF, artigos 226, §§ 3o, 4o, 5o e 7o; 227, § 6o).
    2. A Carta Federal outorgou ao Ministério Público a incumbência de promover a defesa dos interesses individuais indisponíveis, podendo, para tanto, exercer outras atribuições prescritas em lei, desde que compatível com sua finalidade institucional (CF, artigos 127 e 129).
    3. O direito ao nome insere-se no conceito de dignidade da pessoa humana e traduz a sua identidade, a origem de sua ancestralidade, o reconhecimento da família, razão pela qual o estado de filiação é direito indisponível, em função do bem comum maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria (Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 27).
    4. A Lei 8560/92 expressamente assegurou ao Parquet, desde que provocado pelo interessado e diante de evidências positivas, a possibilidade de intentar a ação de investigação de paternidade, legitimação essa decorrente da proteção constitucional conferida à família e à criança, bem como da indisponibilidade legalmente atribuída ao reconhecimento do estado de filiação. Dele decorrem direitos da personalidade e de caráter patrimonial que determinam e justificam a necessária atuação do Ministério Público para assegurar a sua efetividade, sempre em defesa da criança, na hipótese de não reconhecimento voluntário da paternidade ou recusa do suposto pai.
    5. O direito à intimidade não pode consagrar a irresponsabilidade paterna, de forma a inviabilizar a imposição ao pai biológico dos deveres resultantes de uma conduta volitiva e passível de gerar vínculos familiares. Essa garantia encontra limite no direito da criança e do Estado em ver reconhecida, se for o caso, a paternidade.
    6. O princípio da necessária intervenção do advogado não é absoluto (CF, artigo 133), dado que a Carta Federal faculta a possibilidade excepcional da lei outorgar o jus postulandi a outras pessoas. Ademais, a substituição processual extraordinária do Ministério Público é legítima (CF, artigo 129; CPC, artigo 81; Lei 8560/92, artigo 2o, § 4o) e socialmente relevante na defesa dos economicamente pobres, especialmente pela precariedade da assistência jurídica prestada pelas defensorias públicas.
    7. Caráter personalíssimo do direito assegurado pela iniciativa da mãe em procurar o Ministério Público visando a propositura da ação. Legitimação excepcional que depende de provocação por quem de direito, como ocorreu no caso concreto.
    Recurso extraordinário conhecido e provido” (grifei).
    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e, por fundamento diverso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator